Tribunal: STF
Processo: ARE 887323
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXAME DE ADMISSIBLIDADE. RELATOR. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.